Tribunal: TJMT
Processo: 1009691-56.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009691-56.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEIDE FORTUNATO DA SILVA - CPF: 001.804.761-06 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), NEIDE FORTUNATO DA SILVA - CPF: 001.804.761-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito Bancário e Processual Civil. Apelação cível. Cédula de crédito bancário. Taxa de juros remuneratórios. Capitalização mensal. Tabela Price. Juros moratórios. Descabimento da descaracterização da mora.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por ambas as partes contra a sentença que declarou a nulidade das cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Bancário no C21631509-0, que previam juros de mora acima de 1% ao mês. A instituição financeira defende a legalidade dos encargos pactuados, enquanto a parte embargante sustenta a inconstitucionalidade da Lei 10.931/2004 e a abusividade das taxas de juros remuneratórios, capitalização e amortização pelo sistema Price.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à (i) validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, (ii) legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada e sua compatibilidade com a taxa de mercado, (iii) possibilidade de capitalização mensal de juros, (iv) legalidade da Tabela Price, (v) incidência dos juros moratórios acima do limite legal e (vi) eventual descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A constitucionalidade da Lei 10.931/2004 e a validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial já foram reconhecidas pelo STJ e STF.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,00% ao mês e 26,824179% ao ano) não excede os limites praticados no mercado, conforme divulgação do Banco Central do Brasil.

5. A capitalização mensal de juros é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. A adoção da Tabela Price, por si só, não caracteriza capitalização ilegal de juros.

7. Os juros moratórios foram fixados acima do limite legal de 1% ao mês, em desconformidade com a Súmula 379 do STJ, impondo-se a sua redução.

8. A descaracterização da mora somente ocorre quando constatada abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. É válida a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial. 2. A taxa de juros remuneratórios pactuada dentro dos parâmetros de mercado é válida. 3. A capitalização mensal de juros é permitida quando expressamente pactuada. 4. A Tabela Price não caracteriza capitalização ilegal de juros. 5. Os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês. 6. A descaracterização da mora ocorre apenas quando constatada abusividade nos encargos do período de normalidade contratual."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEIDE FORTUNATO DA SILVA e por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. 1009691-56.2024.8.11.0015), ajuizada pela primeira apelante contra a segunda, julgou o pedido parcialmente procedente para
“
decretar a nulidade das cláusulas contratuais, preconizadas no âmbito da cédula de crédito bancário n.o C21631509-0, e que preveem a cobrança de juros de mora em percentual que extrapola o patamar de 1% ao ano”,
bem como “
determinar no âmbito da cédula de crédito bancário n.o C21631509-0, que o percentual de incidência de juros de mora se limite ao patamar de 1% ao ano”
(cf. Id. no 260034705).

A apelante sustenta a inexigibilidade das obrigações previstas na CCB objeto da lide em razão da
inconstitucionalidade
da Lei no 10.931/2004, pois “
a Cédula de Crédito Bancário foi instituída e é regulada por lei criada em total desrespeito ao processo legislativo, em infração às disposições dos artigos 59 da Constituição Federal e 7° da Lei Complementar 95/1998”.

Insiste na alegação de que
os encargos estabelecidos no contrato são abusivos, dos quais, incluem, a capitalização mensal e IOF.

Prossegue dizendo que
é exorbitante e abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato revisionado, na medida em que destoa enormemente da média praticada no mercado financeiro na mesma época e para a mesma operação.

Alega que é abusiva a cobrança de juros remuneratórios cumulada com juros moratórios na importância de 42,57% ao ano prevista no contrato; Assevera ainda ser ilegal a utilização da Tabela Price como método de amortização e requer a sua substituição.

Defende a possibilidade de descaracterização da mora, eis que “
flagrante o excesso de execução do montante postulado pela Instituição Financeira decorrente da cobrança de encargos contratuais ilegais”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (Cf. Id. no

260034707).

O Banco/apelante sustenta que os encargos pactuados são legais, incluindo multa moratória de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e juros remuneratórios de 2% ao mês, conforme permitido pela legislação vigente.

Argumenta que a jurisprudência do STJ permite a cobrança conjunta de
remuneratórios cumulada com juros moratórios, desde que respeitados os limites legais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões ao recurso adverso, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 260034714 e Id. no 260034717).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto da lide é a Cédula de Crédito Bancário no C21631509-0, datada de 20.05.2022, no valor de R$ 15.646,00, emitida por Neide Fortunato da Silva em favor da Cooperativa, e cujo pagamento foi ajustado em 24 parcelas de R$ 844,34, com previsão de taxas de juros remuneratórios de 2,00% ao mês e 26,824179% ao ano (Cf. Id. no 106745023 dos autos de execução).

Ao julgar o REsp no 1.291.575/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou e uniformizou o entendimento de que “
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1.291.575/PR, relator Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013), tendo sido enfrentado no julgamento os mesmos argumentos aqui arguidos pelos devedores sobre a inconstitucionalidade da norma legal, como se vê dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão lá proferido:

“Contudo, com o advento da Lei n. 10.931/2004, foi criada a Cédula de Crédito Bancário, exatamente nos mesmos moldes da prática bancária antes rechaçada pela jurisprudência do STJ, de modo a conferir certeza, liquidez e exigibilidade ‘seja pela soma nela indicada (na Cédula), seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente’ (art. 28). Tal a perplexidade gerada pela mencionada Lei que levou o ilustre ministro Ruy Rosado de Aguiar Junior a asseverar, em sede doutrinária, que (...).

As críticas alcançam a estatura da inconstitucionalidade (NERY JUNIOR, Nelson [et. al.]. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 837-838), muito embora não se me afigure que a discussão, por esse enfoque, esteja suficientemente madura a ponto de permitir o incidente adequado.

Nessa esteira, o fato é que há lei regulando a matéria controvertida. O legislador agiu pela via própria e validou as práticas bancárias que antes não encontravam lastro no ordenamento jurídico brasileiro. Marlon Tomazette e Lucinéia Possar fazem as seguintes consideraçõ

Em outras palavras, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente.”

Ainda sobre o tema, o eg. STF já decidiu que “
a verificação da compatibilidade na norma do artigo 3o, §2o, do Decreto-lei 911/69 com a Carta Magna é inviável nesta seara extraordinária, uma vez que esta regra é de natureza eminentemente infraconstitucional, dizendo respeito às matérias que podem ser objetadas no processo civil, e teve a redação original (em vigor ao tempo da interposição do apelo extremo) alterada pela Lei 10931/04
” (STF - Primeira Turma - AgR RE 714333, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11/06/2013), assim como que “
a pretensão de inconstitucionalidade não comporta conhecimento pela via do recurso extraordinário, uma vez que a incompatibilidade constitucional demandaria o reexame da interpretação dada pelo Tribunal a quo à legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 95/1998 e a Lei 10.931/04). Quanto à inconstitucionalidade formal, a jurisprudência deste STF é pacífica no sentido de que a divergência de objetos tratados no mesmo diploma normativo não vulnera a Constituição Federal
”
(STF - Segunda Turma - AgR RE 835518, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/10/2014).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. LEI 10.931/2004. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STF - Primeira Turma - ARE 956157, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 26/08/2016)

Logo, ratifico integralmente a conclusão sentencial de que “
a
taxa de juros remuneratórios
, prevista no contrato de financiamento (o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de 2,00% e à taxa anual de 26,824179%)
não destoa/extrapola da taxa divulgada pelo Banco Central
, para operações semelhantes, e, ao mesmo tempo, também, traduz percentual
ínfimo/irrelevante acima
da taxa paradigma de 12% ao ano
”, cuidando-se, pois, de contrato válido, que gerou dívida expressa em valor certo, não comprometida pela presença de qualquer dúvida a respeito de sua existência e origem lícita; líquida, porquanto fixado já no momento da formação do contrato, e os acréscimos subsequentes decorreram da simples atualização monetária do débito segundo as prescrições e cláusulas do contrato; e, finalmente, exigível, pois não sujeita a qualquer termo, prazo ou condição.

Quanto
à
capitalização

mensal
de juros, o eg. STJ
já definiu
que é “
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
” (STJ, Súmula no 539), e também de que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (STJ, Súmula no 541).

Reeditando esse entendimento, recentemente, por meio do julgamento do REsp no 1388972/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Superior fixou a seguinte tese:

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA
CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo
capitalização
de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

Como mencionado, consta do instrumento contratual de forma clara e objetiva a diferença entre o percentual da taxa de juros
mensal
e o da anual,
o que basta para caracterizar o
express
o ajuste
da
capitalização

mensal
de juros, de modo que também não há qualquer reparo a ser realizado nesse tópico da sentença.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. (...).
CAPITALIZAÇÃO

MENSAL
DE JUROS. POSSIBILIDADE. ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. (...). AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a
capitalização

mensal
de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963- 17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa
mensal
. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 567.110/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 03/03/2015 - DJe 30/03/2015)

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. (...) A
capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1357072/DF – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 05/08/2014 - DJe 15/08/2014)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO
DOS JUROS. PACTUAÇÃO. (...) A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.- Agravo Regimental improvido”. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1250519/RS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 20/09/2012 – DJe do dia 09/10/2012)

Sobre a alegada ilegalidade da utilização da
Tabela

Price
na amortização do debito, na linha dos precedentes do eg. STJ, “
a tabela price, por si, não é ilegal e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.478.798/PE - Relator Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 12/12/2022 - DJe de 14/12/2022.).

Admitindo-se a capitalização mensal de
juros
no contrato, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida no eventual uso da
Tabela

Price
, pois, a
Tabela

Price
não é ilegal em si mesma.

Por fim, no que diz respeito à revisão da taxa de juros de mora, em se tratando de relação de consumo, a presença de abusividade nas disposições contratuais caracteriza matéria de ordem pública, por isso, inexiste qualquer entrave para o conhecimento da questão quando suscitada pelo consumidor em resposta à pretensão do fornecedor, sendo indiscutível a possibilidade de revisão judicial da estipulação contratual caso se constate que a previsão contraria expressa disposição legal ou se revele manifestamente abusiva, como é exatamente o que vê na hipótese dos autos, onde a taxa contratual de juros de moratórios foi ajustada em 42,57% ao ano, em patamar muitíssimo superior ao autorizado por lei à espécie contratual (1% a.m.), conforme orientação sumulada pelo eg. STJ de que, “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
” (STJ, Súmula no 379).

Com efeito, apesar de existir lei de regência específica (Lei no 10.931/2004) e nela constar no art. 28, §1o, I, que na cédula de crédito bancário poderão ser pactuados “
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
”, é possível verificar que o dispositivo se refere apenas aos juros remuneratórios, não tendo aplicação quanto aos juros de mora.

Portanto, inexistindo na lei que rege as cédulas de crédito bancário dispositivo específico acerca do percentual dos juros moratórios, incide a
Súmula
no
379
do Superior Tribunal de Justiça no presente caso concreto.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que decidiu em conformidade com o entendimento consolidado da Corte Cidadã.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO.
SÚMULA
284/STF. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO.
SÚMULA

379
/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA
83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO.
SÚMULA
211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Correção monetária. Inexistência de indicação de dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da matéria, o que é imprescindível para correta configuração do dissídio jurisprudencial. Incidência da
Súmula
284/STF. 2.
Limitação dos juros moratórios. Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese.
Súmula

379
/STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte.
Súmula
83/STJ
. 3. Constatada a falta de enfrentamento do dispositivo legal pelo Tribunal a quo, tem-se por ausente o necessário prequestionamento, de forma que incide, na espécie, a
Súmula
211/STJ, pois mesmo tendo sido opostos embargos declaratórios, estes não tiveram o condão de suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deve a parte, no recurso especial, suscitar violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.395.828/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 26/10/2015.)”

Quanto a cobrança de IOF, a Segunda Seção do e. STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7o), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF
” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013, DJe 11/12/2013).

Neste mesmo sentido os julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido” (STJ – 2a Turma – REsp no 1.251.331/RS – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 28.08.2013 – Publicado em 24.10.2013).

Sobre a descaracterização da mora, no julgamento do Resp no 1061530/RS, afetado à Segunda Secção sob o rito dos recursos repetitivos, o eg. STJ fixou a tese de que “a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Logo, considerando que a revisão do contrato se deu apenas em relação à juros moratórios, encargos inerentes ao período de inadimplência contratual, não há falar em descaracterização ou afastamento da mora.

Pelo exposto, nego
provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025